Tribunal: TJDFT
Processo: 0720264-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos De Declaração. Omissão. Multa. Intuito Protelatório. Prequestionamento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação dos embargantes e deu provimento ao recurso do embargado para rejeitar integralmente os embargos à execução.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à análise das preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; (ii) verificar se os embargos de declaração detêm intuito protelatório que justifique a condenação dos embargantes ao pagamento de multa.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC (esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material).
4. O acórdão embargado fundamentou a desnecessidade de prova pericial para análise da regularidade dos encargos contratuais, com base nos elementos já constantes dos autos, afastando a alegação de cerceamento de defesa e falta de fundamentação.
5. A ausência de especificação pelos embargantes dos pontos considerados omissos no acórdão evidencia o caráter de rediscussão indevida do mérito.
6. A multa por recurso protelatório exige comprovação de dolo processual.
7. O Código de Processo Civil consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso rejeitado.
Teses de julgamento: "1. A omissão arguida em embargos de declaração deve ser clara e comprometer aspectos relevantes para o julgamento; não se admite a rediscussão do mérito. 2.A ausência de demonstração de dolo processual afasta a imposição de multa por caráter protelatório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 464 §1o, I e II; 489 §1o; 1.022; 1.025.